Tribunal: TJDFT
Processo: 0027246-14.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0027246-14.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: ELZA MARIA FERREIRA SALGADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Elza Maria Ferreira Salgado (sucessora processual do Espólio de Ubiraci da Silva Salgado) em desfavor do Distrito Federal, fundada em título judicial formado no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7. Tendo transitado em julgado (Id. 68672264) a decisão que, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do Código de Processo Civil), manteve o entendimento inicial deste órgão fracionário, retornem os autos à Presidência desta Corte, para o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora